Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. QUITAÇÃO PARCIAL. TAXA CONDOMINIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ATOS EXECUTÓRIOS. PROSSEGUIMENTO NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Não havendo comprovação a respeito da quitação das taxas condominiais executadas, nao há que se falar em excesso de execução, tampouco em impedir a realização dos atos executivos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.